Tribunal: TJBA
Processo: 0317970-05.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317970-05.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: JEAN LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

EMBARGADAS: COLINA DE PIATÃ INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL DOS LUCROS CESSANTES. DATA EM QUE O IMÓVEL DEVERIA TER SIDO ENTREGUE, JÁ CONTABILIZADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Jean Lima dos Santos, em face do acórdão que deu provimento à Apelação n° 0317970-05.2012.8.05.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve omissão no julgamento colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, o acordão obliterado foi omisso, porque do seu dispositivo não constou, expressamente, o
dies a quo
dos lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso acolhido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n° 0317970-05.2012.8.05.0001, figurando como Embargante
JEAN LIMA DOS SANTOS
, sendo Embargadas
COLINA DE PIATÃ INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS ACLARATÓRIOS
.

Salvador, 8 de Abril de 2025.